Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-90.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000235-90.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUBIABA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO, MARCIO MEDEIROS BASTOS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA

APELADO: OLINTO MENDONCA FILHO

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

JUBIABÁ VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A interpuseram Apelações Cíveis contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia (BA), que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

A sentença condenou solidariamente os recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 1.700,00, corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo, e ao ressarcimento do valor do veículo objeto da lide, conforme a tabela FIPE de setembro de 2015, além de indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

A recorrente JUBIABÁ VEICULOS LTDA alegou preliminares de perda superveniente do objeto e ilegitimidade passiva, bem como, no mérito, a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o sinistro ocorrido com o veículo no curso do processo extinguiria a obrigação das recorrentes; (ii) se há responsabilidade solidária da concessionária e do fabricante pelos defeitos do veículo; (iii) se o dano moral foi corretamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto não se configura, pois a obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos. Ademais, a desistência da prova pericial pela própria RENAULT DO BRASIL S.A. reforça a subsistência da demanda.

A responsabilidade solidária da concessionária e da fabricante decorre do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva aos fornecedores de produtos e serviços defeituosos.

Restou comprovado nos autos que o veículo apresentou defeitos reincidentes e não solucionados, ensejando o dever de indenização. A falha na prestação do serviço e a frustração da expectativa do consumidor configuram dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$20.000,00, montante razoável e proporcional, consoante jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento: "A concessionária e o fabricante respondem solidariamente por defeitos de fabricação de veículos, nos termos do art. 14 do CDC. O sinistro ocorrido no curso do processo não extingue a obrigação das requeridas, sendo possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos."

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Apelação Cível: 51924579320228130024 1.0000.24.160755-5/001.

TJ-MG - Apelação Cível: 5005812-49.2019.8.13.0287.

TJ-RO - Apelação Cível: 7004039-89.2020.8.22.0014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 8000235-90.2015.8.05.0258, originários da Comarca de Teofilândia (BA), apelantes JUBIABÁ VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A e apelado OLINTO MENDONCA FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II